Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744606-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES MACHADO, ROSANGELA BORGENS PANIAGO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O Nada a prover quanto aos pedidos formulados na petição de ID no 23358294. Os agravantes não postularam a suspensão do curso da execução. Ademais, ainda que houvessem formulado pedido dessa natureza, o presente recurso não seria conhecido quanto ao ponto, porque a decisão agravada nada decidiu a esse respeito. Além disso, por decisão superveniente à ora objeto de discussão, a qual deverá ser impugnada por recurso específico, o juízo a quo determinou o prosseguimento da execução em relação aos valores vencidos até a data do cumprimento de sentença e suspensão da execução em relação à cobrança dos valores vencidos durante o curso da execução. O bloqueio de veículo decorreu de determinação posterior do juízo a quo, que refoge ao objeto do presente recurso, e, inclusive, já houve impugnação pelos ora agravantes, tendo sido indeferido o pleito de liberação do automóvel. Cabe aos ora agravantes, se pretendem questionar essa decisão, valer-se da via recursal cabível. Os bloqueios das quantias de R$ 1.954,51 (mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), constante de conta corrente do Banco Itaú, de R$ 1.126,78 (mil cento e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), constante de conta corrente da Caixa Econômica Federal, e de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), constante de conta corrente do Banco do Brasil S.A., são fatos posteriores à interposição do presente agravo de instrumento e são alheios ao objeto do presente recurso. Ademais, houve impugnação a tais penhoras, tendo sido deferido o pedido de levantamento da quantia de R$1.954,51, e indeferido o pleito de levantamento das quantias de R$ 1.126,78 e R$ 11,50, pela decisão de ID no 78667182, dos autos de origem, que deve ser objeto de impugnação por recurso específico. Apesar do exposto, cabe ressaltar que permanece íntegro o interesse recursal, vez que não há notícia nos autos de que a penhora de R$ 1.702,56 (mil e setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), realizada na conta da agravante Rosângela Borges Paniago Machado, na data de 01/10/2020, objeto do presente recurso, tenha sido levantada. Ademais, permanece o interesse de reformar a decisão agravada no tocante às medidas constritivas nela determinadas. Assim, reitere-se, nada há a prover em relação aos pedidos deduzidos na petição de ID no 23358294. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2021 16:55:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator